Tribunal: TJDFT
Processo: 0719863-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTE, ESPECIAIS E SISTEMÁTICAS. INDEFERIMENTO. RELATÓRIO AVALIATIVO. ASPECTO DISCIPLINAR INSATISFATÓRIO. ENVOLVIMENTO EM NOVAS OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu a concessão de saídas teste, especiais e sistemáticas a jovem que cumpre medida socioeducativa de internação em decorrência de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas e emprego de arma.
2. A ressocialização é um processo que se efetiva de forma lenta e gradual, observando-se a resposta do socioeducando às orientações recebidas. As saídas da unidade de reeducação, embora sem previsão expressa na lei, atendem aos objetivos de educar e apoiar o jovem em conflito com a sociedade, visando prepará-lo para o retorno à vida comunitária.
3.Conquanto o jovem tenha sido beneficiado com saída especial por ocasião das festividades natalinas - a qual levou em conta o resultado positivo apresentado em relatório anterior e condicionou novas saídas à manutenção desse resultado -, voltou a se envolver em ocorrências disciplinares e ser avaliado insatisfatoriamente no quesito disciplinar, o que recomenda a reavaliação de sua situação e indeferimento das benesses.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.